Tribunal: TJES
Processo: 5017895-48.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017895-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCIMAR DE SOUSA NEVES e outros
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM LOJA FÍSICA. ERRO NO LANÇAMENTO DE COMPRA A PRAZO EM PARCELA ÚNICA. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO COM JUROS E ENCARGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. ABATIMENTO DO VALOR DO BEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5017895-48.2023.8.08.0012

Recorrentes: GELCIMAR DE SOUSA NEVES e FABRICIA DE FREITAS

Recorrida: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM LOJA FÍSICA. ERRO NO LANÇAMENTO DE COMPRA A PRAZO EM PARCELA ÚNICA. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO COM JUROS E ENCARGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. ABATIMENTO DO VALOR DO BEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores que tiveram compra parcelada lançada em parcela única, o que ocasionou financiamento automático com juros e encargos.

2.
Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais e a arcar com os custos decorrentes do equívoco no lançamento da venda à vista ao invés da forma parcelada.

3.
Recurso dos consumidores que buscam a reforma da sentença para que o valor dos produtos seja abatido do montante da indenização por dano material.

4.
O requerido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença que estabeleceu a metodologia de compensação dos danos materiais deve ser reformada para que o valor histórico dos bens adquiridos seja abatido do valor da indenização por dano material, e não do valor do débito a ser suportado pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A insurgência recursal mostra-se isolada e específica, concentrando-se unicamente na metodologia de reparação do dano material.

7.
Em uma análise detida dos autos, constata-se que a sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, atuou com a devida prudência e razoabilidade, em estrita observância aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil. O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da ré e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Condenou, inclusive, a empresa ré a arcar com os danos morais e os custos adicionais decorrentes do erro no lançamento do pagamento.

8.
Todavia, ao sopesar o pedido indenizatório, a sentença primária estabeleceu uma condição salutar para a reparação do dano material: a comprovação do pagamento do débito em discussão por parte dos consumidores. Mais do que isso, para evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito dos autores, determinou que o valor histórico do bem (R$ 2.760,01), cuja posse e propriedade foram mantidas pelos consumidores, fosse abatido da indenização a ser paga.

9.
Nesse ponto, o recurso carece de consistência lógica e jurídica. O pedido recursal, ao requerer que o
“valor histórico dos produtos adquiridos pelos Recorrentes seja abatido do valor total de dano material a ser indenizado pela Recorrida
”, mostra-se contraditório. O dano material pleiteado na petição inicial foi postulado em razão dos juros e encargos gerados pelo financiamento automático, e não pela restituição do valor dos bens, que os autores optaram por manter. A pretensão de abater o valor do produto do total da indenização por danos materiais, se acolhida, resultaria na ausência de reparação do dano material original (os juros e encargos) e criaria uma situação confusa onde a empresa pagaria o valor dos produtos que os autores mantiveram.

10.
A solução da sentença foi mais precisa: a ré arca com o custo do erro (os juros), e os autores, que ficaram com os produtos, arcam com o valor dos bens. A pretensão de abater o valor dos bens do dano material pleiteado, criaria uma situação jurídica insustentável, pois o pagamento do valor dos produtos é uma obrigação do consumidor, e não um dano a ser indenizado pela empresa.

11.
Em suma, a sentença não merece reparo, pois sua metodologia de reparação do dano material é a mais justa e equitativa, em total conformidade com o ordenamento jurídico vigente. A decisão coíbe o enriquecimento ilícito do consumidor, que mantém a posse e a propriedade dos bens, ao mesmo tempo em que garante que a empresa ré arque com os prejuízos diretos e indiretos gerados por sua falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A condenação de fornecedor por dano material, decorrente de erro no lançamento de compra, não deve ter o valor do produto abatido da indenização material, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor que permanece na posse do bem. A metodologia da sentença, que vincula a reparação à comprovação do prejuízo e autoriza o abatimento do valor do bem da indenização global, é a mais adequada e justa.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/90
;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)